Tribunal: STF
Processo: RE 1476905
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Migração de regime celetista para estatutário. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Concurso público. Reenquadramento em carreira. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso interposto contra acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a constitucionalidade da migração de servidor estável para o regime estatutário, nos termos do art. 19 do ADCT, desde que não haja reenquadramento em carreira diversa da investidura original.



    2. O recurso objetiva questionar a decisão que interpretou a lei complementar municipal que transformou empregos públicos em cargos públicos, permitindo a transposição do regime celetista para o estatutário, com ênfase na situação dos servidores não aprovados em concurso público ainda que enquadrados no art. 19 do ADCT.



    3. O acórdão recorrido, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 196 e 197 e aos Anexos I e VIII da Lei Complementar 3.749, de 16 de junho de 2021, do Município de Casa Branca, excluindo de seu alcance os servidores celetistas não concursados ou não enquadrados no art. 19 do ADCT, e os empregos transformados em cargos públicos de carreiras distintas, ressalvando a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé e os direitos adquiridos entre a data do início da vigência da norma e a publicação do julgado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão é saber se é constitucional a transposição do regime celetista para o estatutário de servidores públicos não aprovados em concurso público, ressalvada a hipótese de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão do Tribunal de origem está desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a transposição de regime celetista para estatutário.



    6. A Corte possui entendimento consolidado de que é inviável a migração de servidores celetistas para o regime estatutário sem prévia aprovação em concurso público, inclusive para os servidores que se enquadram na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.



    7. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT é uma regra de transição que garante a permanência no serviço público de servidores não concursados que estavam em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição de 1988, mas não autoriza a titularização de cargos de provimento por eles sem o prévio concurso público, sob pena de violação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso provido.